Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARLY LIMA DE OLIVEIRA contra ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, que tem por objetivo a concessão da segurança para reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à obtenção do fármaco pleiteado (PERTUZUMABE), na forma e periodicidade indicadas pelo seu médico assistente (840 mg - dose de ataque, seguido 420 mg a cada 21 dias, até a progressão de doença ou toxicidade inaceitável). A impetrante informa ser portadora de neoplasia maligna da mama (CID 10: C.50), não possuindo condições de arcar com o valor do medicamento, tendo trazido orçamentos (ID 30250546) que informam o preço mínimo de R$12.116,00 a cada ciclo de 21 dias, sendo que a primeira dose, “dose de ataque”, deve ser dobrada. O tratamento foi indicado por tempo indeterminado pelo médico assistente, de acordo com o relatório de ID 30250547, que noticia, ainda, que a paciente é acompanhada regularmente no Hospital Regional de Taguatinga. Aduz ter formalizado o pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica, para acesso ao medicamento - Ofício 5736/2021 encaminhado via SEI -, mas não houve resposta da Administração Pública. Tece considerações sobre o direito à saúde, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), e também acerca da desnecessidade de se discutir se esse tipo de tratamento é ou não o adotado pelo SUS, tendo em vista ter sido prescrito por médico oncologista, perito no tratamento da patologia que acomete a impetrante. Pede, liminarmente, que a autoridade impetrada seja compelida a fornecer o medicamento, no prazo máximo de 10 dias, e enquanto perdurar a indicação dele, para o tratamento prescrito: PERTUZUMABE, com dose de ataque de 840 mg, seguido de 420 mg a cada 21 dias, sob pena bloqueio de verbas públicas e/ou outra medida de apoio reputada mais eficaz. No mérito, requer a concessão da segurança, nos termos em que requerido no pedido liminar. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS apresentou nota técnica com informação de que o custo anual estimado do tratamento, baseado na posologia prescrita pelo médico assistente, é de R$228.813,58, concluindo que, para o caso específico da impetrante, a demanda é considerada como justificada, assim como está justificada a alegação de urgência, esclarecendo que o termo mais adequado para a hipótese dos autos é time-sensitive, que se relaciona àqueles casos em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento pode afetar negativamente os desfechos e causar danos ao paciente (ID 31733201). O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista para determinar à autoridade impetrada que providencie à paciente MARLY LIMA DE OLIVEIRA a entrega, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do medicamento PERTUZUMABE, sob a seguinte posologia: 840mg para a primeira dose, seguido 420mg a cada 21 dias (uso contínuo), conforme prescrição médica (ID 31736366). Em contestação, o Distrito Federal informa que o medicamento não foi fornecido, porque não há estoque na Secretaria de Saúde, razão pela qual a Administração iniciou procedimento licitatório para sua aquisição. Defende, ainda, a não concessão da segurança. Considerando a informação sobre o início do procedimento licitatório para a aquisição do medicamento, a impetrante foi intimada para se manifestar sobre o interesse no julgamento do mérito do writ (ID 31808142), tendo apresentado a petição de ID 3290978, noticiando que ainda não recebeu o fármaco e pleiteando a adoção de medidas atípicas para o atendimento da necessidade da impetrante. O Distrito Federal se manifestou alegando que a paciente deve ser submetida a nova avaliação oncológica, razão pela qual pretende a reconsideração da decisão que deferiu o pedido liminar. E, caso mantida a determinação de fornecimento do medicamento e deferida o sequestro de valores, requereu a oitiva do NATJUS e a apresentação de 3 orçamentos com o preço do medicamento (ID 32404780). Brevemente relatados, decido. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, ainda que a doença que acomete a impetrante seja dinâmica e tenha o tratamento alterado com certa frequência, o ofício no 1362/2022 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 32301864) informa o quadro clínico da paciente em atendimento realizado no dia 18.01.2022, havendo a indicação de utilização do medicamento pretendido: Em resposta ao documento 78796614, o qual solicita análise/parecer quanto ao atendimento da paciente citada, via Ministério da Saúde, encaminho o presente informando que houve uma consulta na Unidade de Oncologia Clínica no HRT em 18/01/2022 e a impressão transcrevo a seguir: " -* Proposto Trastuzumab + Pertuzumab + Xeloda desde ago/21 - XELODA + trastuzumab desde ago/21 * Suspeita de PD em SNC (nas lesões que receberam radiocirurgia) – &gt; aguardando tomografias e marcadores p/ avaliar se há progressao fora do SNC a fim de decidirsobre manutenção ou troca do xeloda+ herceptin ID: PD nas lesoes do SNC que receberam radiocirurgia? -CD:- aguardo avaliação da Radioterapia no sisreg: avaliação sobre possivel progressao em SNC- há mais dose a ser feita? - Aguardo tomografias e marcadores solicitados na consulta anterior: avaliarse há progressao fora do SNC a fim de decidirsobre manutenção ou troca do xeloda+ hercepDn - Até resultado de TCS, mantenho trastuzumab + xeloda + zometa trimestral. (PROX fev/22). - Libero Herceptin + Xeloda hoje. peço perjeta SES - Segue desmame dexa tentar 8mg/d (oriento desmame lento). suspender prednisona - aguardo ecocardiograma; opto por aguardar ecocardio antes de liberar qt retorno com ecocardio. (grifo nosso) É certo que o quadro da paciente deve ser constantemente avaliado pelo médico assistente para a definição de conduta e eventual modificação da medicação a ser ministrada. No entanto, no caso dos autos, na última consulta à qual a paciente foi submetida, o médico oncologista indicou claramente o uso de Herceptin, Xeloda e solicitou Perjeta à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ressalte-se que Perjeta é o nome comercial da substância PERTUZUMABE, ora requerida. Reitere-se que a presença de periculum in mora foi devidamente analisado e explicitado na decisão que concedeu a liminar no mandado de segurança, não havendo questionamento sobre a situação clínica da paciente, que necessita da medicação o quanto antes, considerando-se, ainda, que ela aguarda o fornecimento desde 30.09.2021 (ID 30250545). Resta evidente, portanto, a manutenção da necessidade de fornecimento do fármaco solicitado, razão pela qual o pedido de reconsideração da decisão liminar dever ser indeferido. Assim, havendo a obrigação do Distrito Federal de fornecer o medicamento indicado para o tratamento da impetrante, bem como o descumprimento da decisão judicial de ID 31736366, deve-se discutir qual a medida coercitiva a ser adotada para compelir o Distrito Federal a cumprir a determinação. O próprio ente federado admite o desabastecimento do fármaco na rede pública e, apesar de afirmar a existência de procedimento licitatório para a compra do medicamento, não apresentou nenhum documento para comprovar a alegação, sequer indicando prazo para o possível cumprimento da medida. A imposição de astreintes tem por objetivo compelir o obrigado ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitrada em valor capaz de induzir à obediência da determinação judicial, mas de maneira razoável e proporcional ao valor da obrigação principal. Sobre o caráter coercitivo da multa diária, trago à colação o magistério de Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. 3a ed. rev. e atual. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 537/538): As multas coercitivas não têm qualquer caráter repressivo, não se confundindo, portanto, com aquela outra multa que o parágrafo do art. 14 do Código de Processo Civil manda impor a quem descumprir ou embaraçar o cumprimento de decisões mandamentais; elas miram o futuro, querendo promover a efetividade dos direitos, e não o passado, em que alguém haja cometido alguma infração merecedora de repulsa. Também não têm, em um primeiro momento, caráter reparatório. Concebidas como meio de promover a efetividade dos direitos, elas são impostas para pressionar a cumprir, não para substituir o inadimplemento (...) O objetivo das astreintes é obrigar o devedor a cumprir a obrigação específica e não constranger o réu a pagar o valor da multa, e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) imposta. Assim, a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Conforme se vê, no caso dos autos, havendo flagrante desabastecimento da rede pública quanto ao medicamento solicitado, a imposição de multa diária não será, entretanto, suficiente para que o Distrito Federal forneça os medicamentos no prazo fixado, uma vez que a Administração Pública possui entraves burocráticos que impedem o cumprimento tempestivo da obrigação. Dessa forma, a imposição da multa não alcançará o objetivo da impetrante, que é receber com urgência os medicamentos dos quais necessita para a continuidade de seu tratamento de saúde. Por outro lado, o sequestro de valores tem se mostrado providência por vezes requerida até mesmo pelo Distrito Federal, eis que é capaz, por si só, de alcançar esse objetivo. Essa solução encontra fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em recurso repetitivo: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013 – g.n.) Em igual sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste TJDFT: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Possibilidade. Precedentes. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida no tema 289, cujo paradigma é o RE 607.582 RG, Rel. Min. Ellen Gracie. 5. Decisão recorrida que se assenta em mais de um fundamento suficiente para gerar a inadmissibilidade, e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1255965 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021) PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA DEFERIDO PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. Insiste a agravante no cumprimento de tutela provisória de urgência concedida anteriormente ao julgamento do Mandado de Segurança, a qual, além de aplicar multa diária por descumprimento de ordem judicial, determinou o sequestro de verba pública, a ser repassada à impetrante, com o intuito de que esta adquirisse o medicamento necessitado. Não se olvida da obrigação do Estado de assegurar o direito à saúde aos cidadãos, que deve ser compreendido, em regra, como o direito a tudo que estiver vinculado aos aspectos da saúde humana. Entretanto, há que ser levado em conta que a judicialização da questão de acesso à saúde, por si só, escancara o problema da insuficiência de recursos. E, diante dessa realidade, não pode o julgador ignorar as consequências econômicas e distributivas da realização dos direitos, sob pena de, em alguns casos, a intervenção judicial, mesmo legítima, causar o desajuste das contas públicas, com efeito cascata. Há que se ter em conta que o fim a que se destina a presente ação mandamental tem sido alcançado à medida em que o tratamento pretendido, por meio do medicamento indicado, foi garantido com o sequestro de verba própria para a sua aquisição. Uma vez realizado o sequestro da verba, garantindo o fornecimento do medicamento, a aplicação da multa implicaria em dupla condenação do Distrito Federal. Recurso desprovido. (Acórdão 1279369, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020) (g.n.) Dessa maneira, o sequestro de valores, tendo em vista a dificuldade burocrática de o Distrito Federal fornecer voluntariamente o medicamento, é a medida efetiva capaz de conduzir ao imediato cumprimento da obrigação. O Distrito Federal, desta feita, quanto ao tema, requereu a oitiva do NATJUS e a apresentação de 3 orçamentos pela impetrante antes da determinação de sequestro da quantia. O NATJUS já se manifestou no presente mandado de segurança, informando que o medicamento é adequado ao tratamento da moléstia que acomete a impetrante, é aprovado pela ANS e padronizado pelo SUS, não havendo indicação de tratamento alternativo no caso. Há, ademais, nos autos, informação de 3 preços para a aquisição do medicamento. Com efeito, a impetrante colacionou aos autos orçamento indicando que o menor preço para o medicamento encontrado foi de R$ 12.116,00, para cada dose de 420mg (ID 30250546). O Distrito Federal, no documento de ID 31758615, informou que: Em pesquisa pela internet (www.cliquefarma.com.br), documento anexo, o menor orçamento encontrado foi de R$ 12.176,99 por frasco de 420mg. Assim, o custo do tratamento será de: - Dose de Ataque: R$ 24.353,98 (2 frascos para dose de ataque). - Dose de Manutenção: - 1 ciclo: R$ 12.176,99 (1 frasco) - 3 ciclos: R$ 36.530,97 (3 frascos) - 6 ciclos: R$ 73.061,94 (6 frascos). A Nota Técnica do NATJUS, por sua vez, indicou que o preço de fábrica do medicamento é de R$ 12.042,82, estimando o custo anual do tratamento em R$228.813,58. No entanto, note-se que o preço indicado é o de fábrica e não o vendido ao consumidor, que, por óbvio, será superior ao indicado. Assim, considerando os 3 preços informados nos autos, reputo a quantia apresentada pela impetrante, de R$12.116,00, para cada dose de 420mg, como o de menor valor. A prescrição médica para o uso do medicamento é por tempo indeterminado. Nessa esteira, é indispensável o sequestro de valores suficientes para a primeira dose, de 840 mg, mais 3 ciclos de 420 mg a cada 21 dias, no valor total de R$60.580,00, ressaltando-se que a impetrante deverá trazer aos presentes autos notas fiscais de aquisição do medicamento pelo mínimo do valor sequestrado e em nome próprio, sob pena de ser compelida a restituir a quantia sequestrada. Ademais, ficam autorizados novos sequestros de valores, desde que a impetrante traga aos autos relatório médico atualizado que prescreva o fármaco, acompanhado de orçamentos indicando os valores de mercado do medicamento. Por último, intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, informe o número de conta corrente em nome próprio para recebimento dos numerários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pelo Distrito Federal e DEFIRO o imediato sequestro de valores do Tesouro do Distrito Federal, no valor de R$60.580,00, ressalvando que será ordenado o sequestro de novos valores, na pendência da lide, caso haja prescrição médica e se mantenha o desabastecimento do medicamento na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator